Tribunal: TJDFT
Processo: 0005267-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. IRREGULARIDADE NO LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE CONTRACAUTELA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS VESTÍGIOS QUE EMBASARAM A ACUSAÇÃO. REJEITADAS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA EM DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em violação às garantidas constitucionais do contraditório e da ampla defesa na decisão que indeferiu o pedido de contracautela pericial, pois tanto o Laudo Preliminar quanto o Laudo de Exame em Substância Definitivo, elaborados por peritos oficiais e de acordo com as normas científicas pertinentes, não deixaram dúvidas quanto à natureza e à quantidade das substâncias analisadas.
2. Observados os procedimentos para manter e documentar as circunstâncias e cronologia dos fatos relativamente à coleta dos vestígios de entorpecentes e, à míngua de provas ou meros indícios de que tais vestígios foram indevidamente documentados, não há que falar em quebra da cadeia de custódia.
3. Réu condenado anteriormente pelo delito de associação criminosa, nos termos do art. 35, da LAD, inclusive, fato gerador da reincidência, não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.